Tribunal: TJSP
Processo: 1021302-79.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
RESSARCIMENTO – Convênio – Valores repassados pelo ente municipal a título de encargos patronais trabalhistas – Obtenção de certificação de entidade beneficente de assistência social – CEBAS – Imunidade para tais encargos – Ressarcimento devido – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação desprovido.